Tribunal: TJDFT
Processo: 0731665-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Pookie Pet Espaço para cães Ltda. – ME contra a sentença do juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 28564147, pp. 1-3) na ação revisional de aluguel com tutela de urgência por ela ajuizada em desfavor de Manoel de Alencar Araripe, cujo dispositivo tem o seguinte teor: Isto posto, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos encaminhados pela inicial para promover a revisão do valor dos alugueres nos meses de setembro de 2020 e janeiro de 2021, reduzindo-se a 80% do original. Às diferenças se aplicam correção e juros a contar do pagamento. Fica julgado o mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Um quarto das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pelo requerido. O restante das custas e honorários no valor de R$ 1.000,00, pela requerente. Com o trânsito em julgado, tomadas as providências de praxe, arquive-se com baixa. P.R.I. No recurso (Id 28564151, pp. 1-17), alega, inicialmente, ter direito ao benefício de gratuidade de justiça mediante simples declaração de não ter condições de pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF[1] e do art. 98 do CPC[2]. Menciona a seu favor o enunciado sumular 481 do c. STJ, que assegura a benesse a pessoa jurídica que comprovar a necessidade de obtê-lo. Por isso, requer a concessão da gratuidade de justiça. Junta à apelação os documentos de Id 28564151, pp. 226-232, com os quais pretende comprovar a alegada insuficiência financeira para obter a gratuidade de justiça pleiteada. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas ao Id 28564157, pp. 3-4, em que a parte ré, ora apelado, impugna o pedido de gratuidade. Alega que apenas no ano de 2020, em meio a estado pandêmico mundial, a apelante teve caixa de R$ 805.347,45 (oitocentos e cinco mil trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) considerando apenas o faturamento informado pela própria empresa no Id 82908815. Salienta que a inclusão no Cadastro Simples Nacional não é motivo suficiente para garantir o benefício à justiça gratuita pleiteada. Isso porque o Simples Nacional é um programa criado para estimular a regulamentação de micro e pequenas empresas, ajudando estas a se manterem sem nenhuma pendência financeira e regularizadas perante o fisco. Acrescenta que a apelante sequer apresentou o extrato do Simples Nacional, capaz de demonstrar sua receita bruta. No mérito, pede o desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Atenta às regras do art. 99, § 7o[3] e do art. 101, § 1o[4], do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado nesta apelação. Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC[5] a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF[6] e pelo art. 98, caput, do CPC[7]. O art. 5o, LXXIV, da CF[8] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[9] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o[10], do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[11], do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[12]. No presente caso, apesar das alegações, a autora/apelante não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais e eventualmente de honorários advocatícios de sucumbência. Explico. Não consta, nos autos, elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais e honorários de sucumbência, notadamente, quando se considera que depois de o i. juízo de origem lhe conceder oportunidade para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada no pleito formulado de concessão da gratuidade de justiça aduzido na petição inicial, a apelante/autora comprovou o pagamento das custas iniciais (Ids 28564082 e 28564084 a 28564086). Nos documentos catalogados no Id 28564151, pp. 226-232, nada de efetivamente demonstrador da alegada insuficiência foi colacionado. A dimensão dos valores movimentados no Id 28564124 são elementos que demonstram o contrário: a viabilidade de pagamento das custas e honorários de sucumbência, tanto que o fez perante o juízo de origem em relação às custas iniciais, quando poderia ter insistido no pleito de gratuidade de justiça. Assinalo que a apelante não aduziu nenhuma alteração fática em sua disponibilidade financeira, superveniente ao recolhimento das custas iniciais, para motivar concretamente o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita neste recurso. Como a apelante não exibiu um único documento viabilizador do reconhecimento da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo, deixaram de atender à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 98, caput, do CPC, bem como à orientação sumulada no verbete 481 do c. STJ (As pessoas jurídicas de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, devem comprovar o estado de miserabilidade para obter os benefícios da justiça gratuita, não bastando simples declaração de pobreza.). A propósito, trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. POSTAL SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. 2. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em Incidente de Assunção de Competência, compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador (STJ, Segunda Seção, REsp 1799343/SP, Relator Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2020). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1261087, 07055567220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Há de se frisar a modicidade do valor das custas praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet[13], para enfatizar que a apelante não demonstrou que lhe falta condições financeiras de arcar com o pagamento da taxa judiciária sem prejuízo da continuidade de sua atividade empresarial. Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira da apelante. Entendo, portanto, não haver se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF[14]. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Dessarte, sem a demonstração concreta da insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento do valor módico do preparo recursal, como bem ressaltado pelo réu em contrarrazões (Id 28564157, pp. 1-13), impõe-se o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pela autora/apelante na apelação. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela autora/apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação nos termos dos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, do CPC[15]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, após o decurso do prazo de preclusão para eventual interposição de agravo interno, retornem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [4] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.(...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [6] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [7] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [8] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [9] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [10] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [11] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [12] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [13] https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view [14] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [15] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.